Tribunal: TJES
Processo: 5005079-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005079-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALDINA SAVIATO BREDA e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

II - A contradição que enseja a oposição dos aclaratórios, na forma do art. 1.022, I, do NCPC, é a contradição interna, ou seja, “
aquela que prejudica a racionalidade do acórdão, afetando-lhe a coerência, não se confundindo com o não acolhimento das conclusões da parte vencida
” (STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

III – Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Precedentes do C. STJ.

IV – Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005079-70.2023.8.08.0000

EMGTE/EMGDO:

ALDINA SAVIATO BREDA
e OUTROS

EMGDO/EMGTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALDINA SAVIATO BREDA
(id nº 8457571) e por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(id nº 8495330) em face do acórdão de id nº 8324322, por meio do qual fora negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo segundo.

Sustenta o primeiro Embargante, em síntese, que o v. acórdão mostrou-se omisso quanto à fixação de honorários advocatícios.

O segundo Embagante aventa, em suma, que:
(i)
o
decisum
é contraditório pois estipulou os juros compensatórios em inobservância à conclusão do julgamento da ADI 2332/DF; e que
(ii)
o acórdão é omisso por inobservância aos arts. 477, §3º, e 480 do CPC, bem como a dispositivos constitucionais.

Pois bem.
Passo, inicialmente, à análise do

primeiro recurso
.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Sustenta o Embargante que, tratando-se na origem de liquidação de sentença com caráter litigioso, o v. acórdão objurgado foi omisso ao não estipular honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor. Traz, inclusive, julgado desta colenda Câmara que aduz tratar de caso análogo.

Contudo, sem razão.

O julgado trazido como paradigma, proferido no agravo de instrumento nº 5000661-26.2022.8.08.0000, diz respeito a situação completamente diversa.

Em referidos autos, o recurso de agravo de instrumento foi
provido

para acolher o pleito recursal e introduzir
uma
nova forma de cálculo a ser observada pelo d. Juízo
a quo
,
sem, contudo, estipular honorários.

Os embargos declaratórios, que ao final foram providos e embasam a pretensão do ora Embargante, foram opostos
pela parte Agravante
, objetivando a condenação em honorários como consectário do acolhimento de seu recurso.

Veja-se, portanto, que:
(i)
o recurso de agravo de instrumento foi provido, inovando a forma de cálculo,
mas
omitindo-se quanto aos honorários; e
(ii)
os aclaratórios foram opostos pela parte Recorrente.

Na hipótese presente, contudo, o contexto é bastante diverso.

A r. decisão
a quo
não estipulou honorários e, ao que se vê, o aqui Embargante
não se irresignou
contra o
decisum
.

Quem interpôs o

agravo de instrumento que deu origem aos presentes embargos declaratórios foi a parte aqui
Embargada
, e seu recurso foi
improvido
, com a manutenção da r. decisão interlocutória fustigada em sua integralidade.

Nesse cenário, não há que se falar em omissão, porque:
(i)
o Embargante não se insurgiu ao seu tempo e modo contra a r. decisão interlocutória fustigada, contentando-se, portanto, com a ausência do arbitramento de honorários;
(ii)
o recurso foi improvido, ou seja, o
decisum
primevo não foi modificado, a ensejar eventual reexame dos consectários legais; e
(iii)
de qualquer modo, o pretendido arbitramento
ex officio
encontra óbice na vedação ao
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PARTE QUE NÃO RECORREU. REFORMATIO IN PEJUS. CARACTERIZAÇÃO.

1. A parte que recorre não pode ver piorada, pelo julgamento do seu recurso, sua situação jurídica.

2. Hipótese em que a decisão rescindenda, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, acabou por configurar reformatio in pejus em desfavor da ora autora, uma vez que a instância ordinária os havia estabelecido em 10% sobre o valor atualizado da causa, e o recurso sobre esse ponto foi interposto somente pelo próprio ente público, que teve sua situação jurídica piorada.

3. Procedência do pedido.

(STJ - AR: 5117 RS 2013/0013692-5, Data de Julgamento: 10/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

Portanto, o recurso da Agravada não merece prosperar.

Passo à análise do

segundo recurso
.

É sabido que, conforme entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência, a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios, na forma do art. 1.022, I, do NCPC, é a
contradição interna
, ou seja, “
aquela que prejudica a racionalidade do acórdão, afetando-lhe a coerência, não se confundindo com o não acolhimento das conclusões da parte vencida
” (STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

Portanto, sem maiores digressões, resta patente que não merece acolhida os aclaratórios que sustentam contradição entre julgados diversos.

Outrossim, incumbe ao Recorrente demonstrar, ao menos minimamente, qual é a omissão que pretende sanar por meio dos aclaratórios, por tratar-se este de recurso de fundamentação vinculada.

Todavia, no caso dos autos, o Embargante se limita a tentar rediscutir, de forma extensa, o mérito daquilo que já fora julgado em sede de agravo de instrumento, alegando contrariedade a dispositivos legais mas olvidando-se de indicar a efetiva omissão ou a contradição que pretende extirpar.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito da Embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“
[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Portanto, o segundo recurso também deve ser improvido.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço dos recursos e
NEGO-
LHE
S
PROVIMENTO
,
mantendo intacto o
acórdão
objurgado.

É
como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR, INTEGRALMENTE, O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.